Tribunal: TJSP
Processo: 1000012-47.2024.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Demandante que é surpreendida com descontos mensais a título de prêmio de seguro em sua conta bancária mantida em Agência do Banco Bradesco, referente a contrato que alega desconhecer. SENTENÇA de extinção, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em relação ao Banco réu, e

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Demandante que é surpreendida com descontos mensais a título de prêmio de seguro em sua conta bancária mantida em Agência do Banco Bradesco, referente a contrato que alega desconhecer. SENTENÇA de extinção, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em relação ao Banco réu, e de parcial procedência em relação à Seguradora ré. APELAÇÃO só da autora, que pugna pela total procedência do pedido inicial, com a dobra do indébito e a condenação da Seguradora ré ao pagamento de indenização moral na quantia de R$ 10.000,00. EXAME: relação havida entre as partes que tem natureza de consumo, sujeita portanto às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Indébito que deve ser restituído com a dobra ante o descaso da Seguradora ré, que mesmo alertada pela autora manteve ativa a cobrança. Essa repetição deve ser acrescida de correção monetária e de juros de mora incidentes a contar do débito indevido, "ex vi" das Súmulas 43 e 54 do C. Superior Tribunal de Justiça, por versar o caso responsabilidade civil extracontratual. Autora que foi submetida a bem mais que mero aborrecimento ou percalço do cotidiano com o desconto em conta bancária a título de prêmio de seguro não contratado. Dano moral indenizável que comporta arbitramento em R$ 5.000,00 ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Correção monetária que tem incidência a contar deste julgamento, "ex vi" da Súmula 362 do C. Superior Tribunal de Justiça. Juros de mora que devem ter incidência a contar do evento danoso (data do primeiro débito indevido), "ex vi" da Súmula 54 do C. Superior Tribunal de Justiça. Reparação moral imposta em montante inferior ao pleiteado que não implica sucumbência recíproca. Aplicação da Súmula 326 do C. Superior Tribunal de Justiça. Seguradora ré que deve arcar com a integralidade das verbas sucumbenciais, arbitrada a honorária devida ao Patrono da autora em quinze por cento (15%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*